Tribunal: TJMT
Processo: 0006231-14.2013.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006231-14.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THELMA GOMES DA SILVA (APELANTE), JAQUELINE SANTOS CONCEICAO - CPF: 020.321.581-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), DAMIÃO BRUNO MARTINS FEITOZA (TERCEIRO INTERESSADO), WALÉRIA NASCIMENTO DA SILVA (VÍTIMA), SUPERMERCADO TROPICAL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EQUIVOCADAMENTE VALORADA – PENA-BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL – PENA DE MULTA READEQUADA – ALMEJADA MODIFICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPERTINÊNCIA – ACUSADA REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não merece prosperar o pedido de absolvição, pois o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta que a acusada participou do crime de furto qualificado.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais demanda fundamentação idônea para a exasperação da sanção basilar, de modo que devem ser afastadas aquelas cujas justificativas apresentadas são insubsistentes.

Tratando-se de ré reincidente em crime doloso, considerando que a pena não ultrapassou 4 anos de reclusão, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, perfeitamente compatível a imposição do regime inicial semiaberto (STJ, Súmula n. 269).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Thelma Gomes da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 6231-14.2013.811.0064 – Código 615559, que a condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4o, inciso IV).

Inconformada, a defesa da acusada interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição por falta de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, requereu a fixação da sanção basilar no mínimo legal e regime inicial aberto (páginas 256-268).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (páginas 269-278).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do apelo
(páginas 293-301).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação criminal interposta.

Extrai-se da peça acusatória que, no dia 15.8.2013, por volta das 19h, em um estabelecimento comercial localizado na rua Presidente Castelo Branco, bairro Vila Operária, no município de Rondonópolis, os denunciados Damião Bruno Martins Feitoza, Thelma Gomes da Silva (ou Thelma Lomes da Silva) e Jaqueline Santos Conceição, agindo em coautoria e unidade de desígnios com a inimputável W.N. da S. subtraíram para si ou para outrem, mediante concurso de pessoas, coisa alheia móvel, consistente em diversos produtos de vestuário, higiene pessoal e do gênero alimentício, pertencentes ao Supermercado Tropical, avaliados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em vista deste fato, o Ministério Público imputou à acusada prática do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, tipificado no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.

Após a instrução processual, o magistrado singular proferiu sentença, por meio da qual julgou procedente a denúncia para condená-la pela prática delitiva acima descrita, à pena privativa de liberdade de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, à razão mínima.

Irresignado, a apelante interpôs o vertente apelo, em que postula a absolvição por insuficiência probatória.

No caso em apreço, verifico que a
materialidade
encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de páginas 37-38, auto de apreensão de página 21, termo de entrega de página 43, auto de avalição de página 60 e pela prova oral coligida.

A
autoria delitiva
, de igual modo, revela-se inconteste e está embasada, sobretudo, no depoimento do policial militar
Elvis Antonio da Silva
que efetuou a prisão em flagrante da apelante e seus comparsas. Veja-se:

“(...) estávamos passando em frente ao local, próximo ao local, tem uma praça ao lado, fomos abordados pelo funcionário do mercado [...] dois, o segurança e o funcionário do mercado, os dois funcionários, relatando lá sobre um possível furto dentro do estabelecimento né e que uma das... que os indivíduos envolvidos já haviam saído do local e que uma das suspeitas estaria lá nas proximidades onde eles apontaram pra gente, aí nós fomos até essa suspeita, abordamos ela, a princípio ela disse não estar envolvida e que nem conhecia o pessoal que tava lá, é... com ela, aí... e tinha ficado um carro lá, o pessoal envolvido tinha deixado um carro lá nas proximidades, um Celta, salvo engano, aí eu fui até o veículo juntamente com a suspeita, salvo engano Jaqueline, ela só falava Jaque né, Jaqueline, e dentro do veículo tinha um aparelho celular. Com esse aparelho celular, eu busquei a agenda dele e verifiquei que tinha o telefone da Jaque, entendeu? No veículo dele tinha um aparelho celular, eu peguei desse celular e dei um toque no telefone da Jaque que tava ao lado, tocou, quer dizer, se conheciam né, tinham... A partir daí então ela informou pra gente onde tava as demais pessoas envolvidas nesse evento, nas proximidades de uma quitinete. Pedi apoio dos demais colegas do grupo CAR, fomos até a quitinete e lá abordamos mais um rapaz e duas jovens, duas mulheres. Quanto ao fato de dentro do mercado, o que foi nos repassado pelo funcionário do mercado e o segurança, é de que o cliente visualizou as mulheres tentando colocar produtos das prateleiras do mercado em bolsas e esse cliente foi até os funcionários e avisou o que tava ocorrendo, aí nesse momento eles perceberam que o cliente avisou e criaram ali um tumultuo, uma briga ali dentro, talvez pra desviar o foco, e nesse intermédio eles saíram do mercado e acabou ocorrendo o que eu já havia dito antes. (...) Dentro do veículo tinha vários produtos, era uma quantidade bem considerável... por todo o veículo, espalhado por todo o veículo... tava jogado, espalhado dentro do veículo. (...) Segundo informação dos próprios funcionários do mercado, diz que estavam todos envolvidos, porque segundo eles, alguns despertavam assim, uma... uma atenção, pra poder os outros efetuarem o furto (...)”
. (trecho extraído da sentença).

Na mesma toada temos o depoimento da testemunha ocular Sr.
Alinor Augusto da Silva
, que em ambas as fases da persecução penal, assim declarou:

“(...) QUE o depoente e o gerente encontraram uma menina que estava junto com a outra menina no supermercado em uma esquina abaixo do mercado; QUE ela foi questionada onde estava os outros e ela sempre negou; QUE próximo ao mercado foi encontrado um carro CELTA, onde se encontrou um aparelho celular com chamadas recentes; QUE retornaram a ligação e esta por sua vez caiu no celular da menina que foi encontrada duas quadras a baixo do Supermercado; QUE então essa menina entregou os outros comparsas e levou até os policiais até a quitinete (...)”
. (trecho extraída do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

“(...) fiz minha parte, o procedimento, chamei a polícia militar, aí passou uma viatura e não quis parar porque tava entregando o plantão, aí a outra atendeu exatamente no exato momento, aí tava uma... Jaqueline, é... Jaqueline, lá embaixo, aí o pessoal do CAR foi lá e fez a detenção dela, aí ela foi e entregou esse resto que tava dentro do mercado fazendo furto (...)”
(trecho extraída do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

“(...) aí teve uns três que conseguiu escapar, mas conseguiu pegar uma mulher, foi essa mulher que pegaram, ela que teve entregando o resto dos outros comparsas dela. Aí, nesse intervalo, teve um cliente que viu eles saindo de um carro prata e foi lá do lado do mercado né e nesse intervalo que a polícia pegou, foram verificar tudo e exatamente era o carro que estava ali, tava cheio de coisa furtada dentro do carro. (...) Uma que estava lá embaixo foi presa, essa tava dentro do mercado, que desceu pra baixo correndo e parou lá embaixo, uma baixinha bem gorda, eu me lembro de uma só, dessa. (...) a polícia prendeu a menina e foi até a quitinete, eles entregaram, aí entraram lá e pegaram eles. (...) Eu só fiquei ali na área do mercado mesmo, aí a polícia desceu e foram lá e... lá do mercado mesmo nós vimos ela parada lá embaixo da praça, essa que foi presa”
(trecho extraída do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Destarte, ficando sedimentada nos autos a existência de provas cabais acerca da materialidade e da autoria delitiva, todas devidamente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, torna-se impossível a desconstituição do édito condenatório impingido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §4o, INCISO I DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – 1. NULIDADE DO AUTO DE AVALIAÇÃO – NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL À REALIZAÇÃO PELOS POLICIAIS – PEÇA QUE NÃO SE DESTINA, PROPRIAMENTE, A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – MÉRITO – 2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – TESTEMUNHO DA VÍTIMA E DO POLICIAL MILITAR QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA – APREENSÃO DA ROUPA UTILIZADA PELO AGENTE NA CASA DO APELANTE – 3. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA TÉCNICA, COMO UM AUTO DE CONSTATAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que falar em nulidade do auto de avaliação indireta formulado por policiais civis, mesmo porque não há nenhuma vedação legal a que o façam, especialmente por se tratar de análise singela, que depende das informações repassadas pela vítima combinadas a pesquisa de mercado. Ademais, essa peça não tem a natureza propriamente de um meio de prova no que tange aos vestígios do crime, só podendo ser assim compreendida para fins de alcançar um parâmetro para o valor da res furtiva, que será utilizado, por exemplo, para averiguar a possível aplicação do princípio da insignificância e posterior fixação de um valor mínimo para a reparação dos danos causados.
O crime de furto foi devidamente comprovado por meio dos depoimentos do policial e da vítima ouvidos em Juízo, que aduziram ter assistido às filmagens do circuito interno de vigilância do estabelecimento comercial furtado e convergem, inclusive em detalhes, sobre o conteúdo da gravação,
em especial como se deu a execução do delito e quais as vestes utilizadas pelo autor do fato, que foi reconhecido pelo agente público e em cuja casa foram encontrados a camiseta com o número 33 (trinta e três) e o boné marrom vistos nas imagens. Tratando-se de delito que deixa vestígios, como ocorre no furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, a configuração da qualificadora depende da realização de perícia técnica ou de qualquer outro meio de prova, a exemplo do auto de constatação de local do crime promovido pela Polícia Civil ou Militar, mormente quando não resta demonstrada a impossibilidade de sua feitura, a qual não pode ser suprida, em todos os casos, pela prova testemunhal.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 120819/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30.11.2016) – destaquei.

Por outro lado, a defesa requer a redução da pena basilar para o mínimo legal, haja vista a equivocada valoração da circunstância judicial e, consequentemente, a readequação da sanção final.

Da atenta análise da dosimetria penal efetuada na sentença, verifico que o Juízo
a quo
valorou negativamente a circunstância judicial atinente às
circunstâncias do crime
pelo fato de o delito ter sido praticado em concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4o, IV), e por ter sido praticado na companhia de uma adolescente, fixando a pena-base em
2 anos e 3 meses de reclusão
(página 227).

Ocorre que o concurso de pessoas foi utilizado para qualificar o delito, e o fato de a comparsa ser menor de 18 anos era elementar do tipo penal descrito no art. 244-B do ECA na qual houve a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (página 225), portanto, esta não pode ser empregada para majorar a sanção basilar, sob pena de indevido
bis in idem
, conforme se depreende do julgado a seguir:

“APELAÇÃO –
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – POSSIBILIDADE –
MESMO ARGUMENTO UTILIZADO PARA CARACTERIZAR A QUALIFICADORA E PARA NEGATIVAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
– 2. PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – 3. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 269 DO STJ - REGIME INICIAL SEMIABERTO - RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Não pode ser considerado desfavoravelmente como consequências do crime o prejuízo causado pelo rompimento de obstáculo, sob pena, de bis in idem, uma vez, que tal situação é inerente ao tipo penal de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo [...]”
(TJMT, Apelação Criminal n. 11909/2016, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27.4.2016) – destaquei.

Dessa forma, afasto a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, e, inexistindo circunstância judicial negativamente sopesada, fixo a pena basilar no mínimo legal, isto é, em
2 anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho o aumento da pena em 3 meses, haja vista a
reincidência
da acusada (ação penal de código 12941, Comarca de Itiquira/MT), encontrando a pena provisória de
2 anos e 3 meses de reclusão
, que torno definitiva por inexistirem outras circunstâncias a incidir.

No que tange ao regime prisional, considerando a valoração totalmente favorável das circunstâncias judiciais e o
quantum
de pena estabelecido, mantenho o
regime inicial semiaberto
, tendo em vista a
reincidência
da acusada (CP, art. 33, § 2o – STJ, Súmula n. 269).

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, reduzo a pena de multa para
11 dias-multa, no valor unitário mínimo
, considerando a situação financeira da apenada.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a equivocada valoração da circunstância judicial (circunstâncias do crime) e readequar a pena final imposta para
2 anos e 3 meses de reclusão
,
no regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
11 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020